Tribunal: STF
Processo: ADI 209
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-06-29
Data de publicação: 1990-06-29

Ementa:
- 1) É, PARTE LEGÍTIMA, PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE, A FEDERAÇÃO NACIONAL DE CATEGORIA ESPECÍFICA,
MESMO COMPREENDIDA NA CATEGORIA MAIS AMPLA DE UMA CONFEDERAÇÃO
EXISTENTE (ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO).
2)         PARCELAMENTOS URBANOS. LEI Nº. 54, DE 23-11-89, DO DISTRITO

FEDERAL: §. 2. DO ART. 1º., ART. 6º. E § UÚICO, ARTIGOS 7º., 8º E 13º,
 EM
CONFRONTO COM OS ARTIGOS 30º, VIII, 32, §. 2º. E 22º, I, DA CONSTITUIÇ
ÃO.
3)         RELEVÂNCIA JURÍDICA DA FUNDAMENTAÇÃO, QUE DIZ RESPEITO A
DEMARCAÇÃO DOS LIMITES ENTRE A COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS E DO D.F.
PARA PROMOVER O ORDENAMENTO TERRITORIAL E A DA UNIÃO PARA LEGISLAR
SOBRE DIREITO CIVIL.
4)         CAUTELAR DEFERIDA, IGUALMENTE, EM FACE DA CONSISTENTE
ALEGAÇÃO DA EDIÇÃO DE NORMA DE DIREITO PENAL, MEDIANTE LEI LOCAL, E
AINDA PERANTE A MANIFESTA IMPORTÂNCIA SOCIAL DA QUESTÃO HABITACIONAL..